Tribunal: TJMT
Processo: 1035081-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035081-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCILAINE MARTINS DE ARAUJO SCHONS - CPF: 331.931.341-04 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), A. ANGELONI & CIA. LTDA - CNPJ: 83.646.984/0001-00 (RECORRIDO), ALBERT ZILLI DOS SANTOS - CPF: 817.872.609-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO

1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou as empresas promovidas, pela falha na prestação dos serviços, ao pagamento de indenização na importância de R$ 4.000,00 e, após acolhidos os embargos de declaração, confirmou a liminar deferida no id. 69407415, fixando multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, não ultrapassando o limite/teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A promovente, em suas razões recursais, defende que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é suficiente para reparar os danos morais, pois o produto comprado não foi entregue.

Por sua vez, a empresa promovida Angeloni aduz que não ocorreu falha na prestação do serviço por sua parte, pois quando não conseguiu realizar a entrega do produto, tentou entrar em contato com a Promovente, sem sucesso. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022